Tribunal: TJPA
Processo: 0007748-65.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007748-65.2020.8.14.0051

APELANTE: FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0007748-65.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Francionor Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para manter a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 configura-se com a prática de conduta expressamente vedada por decisão judicial, desde que o réu tenha ciência da medida protetiva imposta.

4.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e da testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a conduta reiterada do réu de se aproximar do local de trabalho da vítima, fazer gestos obscenos e tentar manter contato, contrariando decisão judicial.

5.

A existência de medida protetiva válida, a intimação pessoal do réu, e a reiteração deliberada das condutas vedadas demonstram o dolo necessário à configuração do crime.

6.

A prova judicializada confirma os elementos da fase inquisitorial, sendo harmônica e suficiente para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Comete o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 aquele que, ciente de medida protetiva de urgência regularmente deferida e devidamente intimado, pratica conduta vedada pela ordem judicial.

2.

Os depoimentos da vítima e de testemunha presencial em juízo, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, são suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

3.

A reiteração de atos que violam decisão judicial configura dolo na conduta do agente, sendo irrelevante a negativa de autoria sem respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º e 24-A; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0007748-65.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 16319159 p. 2-4) o seguinte:

“Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que no dia 29/02/2020 o denunciado FRANCIONOR dirigiu-se até o local do trabalho de sua ex esposa, a vítima Francinilda, localizado na rua B, bairro Nova República, e assim descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas nos autos 0011001-95.2019.8.14.0051, das quais foi cientificado e advertido em audiência, e que lhe obrigavam a dela manter distância, a não frequentar sua residência e local de trabalho, dentre outras determinações.

Ademais, extrai-se dos autos, que o acusado passou com seu veículo na via mencionada e, na frente do local do trabalho da ex-consorte “cantou’ pneu do carro, para chamar a atenção da ofendida, e em seguida fez gestos obscenos em direção ao local – o que já havia se tornado um hábito (quase todos os dias), tendo em conta que era frequente ele realizar a mesma conduta e estacionar o carro bem ao lado do comércio, para fazer gestos desrespeitosos, como mostrar a língua, fatos esses presenciados pelas funcionárias do salão de beleza. No mais, meses antes, quando a vítima havia saído para almoçar com uma amiga, o acusado passou a segui-la em via pública. Insta consignar que, agindo como agiu, o denunciado descumpriu ordem judicial que lhe obrigava a manter distância da ofendida, com que havia sido casado e, contra quem, em setembro/2019 proferiu ameaças e provocou danos no aludido salão- o que subsidiou a concessão de medidas protetivas de urgência deferidas pelo magistrado plantonista em 22/09/2019, a fim de salvaguardar a integridade física e psicológica da protegida. Todavia, mesmo intimado da referida decisão em audiência de advertência e justificação realizada em 03/10/2019, o acusado persistiu em continuar rondando a ofendida, demonstrando deliberada desobediência à ordem judicial sobredita. Interrogado, o acusado negou a autoria delitiva, confirmou estar ciente da decisão cautelar protetiva, e alegou que é a vítima quem o persegue.”

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
24-A da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16319199 p. 1-9) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16319219 p. 1-5) pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 17181686 p. 1-4)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID nº 17181686 p. 1-4
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que não merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo depoimento da vítima e da testemunha Lucimere da Silva Lopes. Tanto a vítima quanto a testemunha reafirmaram, em contraditório judicial, que o acusado foi até o local de trabalho da vítima, onde parou de carro na frente e fez gestos obscenos e falou com a vítima, mesmo existindo medida. A vítima demonstra muita fragilidade em decorrência do cometimento do crime. Observo que o acusado é reincidente, motivo pelo qual agravo a pena, nos termos do art. 61, I do CP. Desse modo, as provas produzidas em Juízo reiteraram aquelas lançadas na fase inquisitorial, mostrando-se harmônicas e coesas, eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório, sendo que as condutas do réu são típicas, amoldando-se perfeitamente às descrições legais. Verifica-se a ilicitude, porquanto inexistem causas justificadoras de sua exclusão. Trata-se de réu imputável, do qual eram exigíveis condutas diversas. Ademais, apresentava potencial consciência da ilicitude de suas ações (possibilidade de conhecimento do injusto), sendo culpável portanto.”

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima segundo relatos nos autos, tendo sido o apelante devidamente intimado de tais restrições, dentre outras, a proibição de manter contato com esta por qualquer meio de comunicação; a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o Recorrente tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025